Tribunal: TJBA
Processo: 0545775-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545775-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Espólio de Leonardo Doria Pereira Rep Por Francisco Santos Pereira Junior

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS

APELADO: RENATO JOSE PARAIZO VEIGA

Advogado(s)
:
MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA PEDREIRA, EDILMA MOURA FERREIRA, MATHEUS DE OLIVEIRA PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
.
RECONHECIMENTO
. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES.
NAMORO QUALIFICADO AFASTADO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diversamente do casamento, que se comprova com a respectiva certidão, a declaração judicial da união estável, por tratar-se de estado de fato, depende de prova plena e convincente de seus elementos caracterizadores, quais sejam: a convivência pública, sua continuidade e razoável duração, bem como, sob o viés subjetivo, o desejo de constituir família, nos termos do artigo 1º da Lei 9.278/96, e artigo 1.723 do Código Civil, gozando de proteção estatal, conforme regulamenta o artigo 226, § 3º, da Constituição Federal;

2.
Com amparo nas premissas apresentadas e em detida análise às provas que povoam os autos do processo, restou demonstrado que
o de
cujus
e o recorrido
possuíam um relacionamento estável e contínuo, com interesse de constituir família,
o que afasta a ocorrência de namoro qualificado;

3.
V
ê-se que foram colhidas em audiência instrutória testemunhos de pessoas próximas ao recorrido e o de
cujus

que indicam com a clareza necessária que os envolvidos
viviam em união estável, devendo ser prestigiada a valoração d
a
magistrad
a de primeiro grau
que teve contato direto com as testemunhas, ouvindo os seus depoimentos em audiência;

4.
É
oportuno esclarecer que o fato de o de
cujus
realiz
ar
duas viagens internacionais sem o apelado, além de visitar dois imóveis acompanhado de corretor, também sem a presença do
apelado
, por si só
, não são circunstâncias capazes de afastar a constituição de união estável pública e ostensiva, sobretudo quando lastreada em demais provas dos autos que robustecem a tese autoral, dando conta que o recorrido e o de
cujus
apresentavam-se como unidade familiar, comparecendo a festas e eventos familiares juntos, dividindo gastos correntes de moradia;

5. Ainda nesse vértice,
vê-se dos autos a presença de apólice de seguro
veicular
na qual o de cujus indic
ou
resid
ir
com companheiro, ora apelado (fls. 01/06 - SAJ),
não sendo razoável presumir a má-fé da declaração ao argumento de
que
visaria a reduzir preço do seguro. Outrossim, consta dos
fólios
correspondência
do apelado
que
indica
o mesmo endereço
d
o falecido
(fl. 22 – SAJ),
sendo certo que a notícia de relacionamento anterior do de cujus com pessoa de prenome George em nada interfere no reconhecimento da presente união estável, por ser anterior e não relacionada aos fatos em exame;

6.
Dessa forma
,
encontra-se
demonstrada a existência da união entre 2012 até 26/06/2015, data do falecimento do
de cujus
Leonardo Doria Pereira;

7.
Considerando a incidência à espécie do regime de comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, cabível a partilha do imóvel situado na Rua Bicuíba, Colina A, Edifício Terraço, nº 139
6
,
Apt.
31, Salvador-BA, CEP 41680.050, na fração de 50% (cinquenta por cento) respeitados eventuais direito
s
do credor fiduciário, como bem fixado na sentença vergastada.

8. S
ENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº.

0545775-41.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FRANCISCO SANTOS PEREIRA JÚNIOR
e
LUCILA DORIA PEREIRA
e apelado,
RENATO JOSÉ PARAIZO VEIGA
.

ACORDAM
os integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
DESPROVER
o presente recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator